Tribunal: TJSP
Processo: 1018210-21.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIO RESIDENCIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. Autora que busca compelir o condomínio requerido a promover obras de acessibilidade do prédio aonde reside. Indica, ainda, já ter sofrido acidente pessoal, sendo obrigada a "rastejar nas escadarias" em virtude da ausência de rampas no local, razão

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIO RESIDENCIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. Autora que busca compelir o condomínio requerido a promover obras de acessibilidade do prédio aonde reside. Indica, ainda, já ter sofrido acidente pessoal, sendo obrigada a "rastejar nas escadarias" em virtude da ausência de rampas no local, razão pela qual requer também indenização moral. 1) Obrigação de fazer. Carência superveniente do pedido. Autora que, durante o trâmite da demanda, efetuou permuta envolvendo o apartamento de sua propriedade situado no condomínio demandado, deixando de residir no local. Pedido prejudicado. 2) Indenização moral. Pedido denegado em primeira instância. Ausência de recurso da parte autora. Ponto mantido, a fim de evitar a denominada "reformatio in pejus". Procedência parcial. Sentença reformada para extinguir o feito sem julgamento de mérito com relação à obrigação de fazer, mantida a extinção com julgamento de mérito no tocante aos danos morais. Recurso de apelação do demandado provido para decretar a extinção do processo com julgamento de mérito, melhor dispostas as verbas sucumbenciais.